Tribunal: STF
Processo: HC 220243
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Propositura múltipla de ações. Art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020. Anterioridade na distribuição. Art. 83 do Código de Processo Penal. Indicação de processo originário comum. Art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc. 



      A Ministra Cármen Lúcia submete o presente habeas corpus a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “DESPACHO 



    1.Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rosa Marina Tristão Rodrigues Longo, advogada, em benefício de A L, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relativo ao Agravo em Recurso Especial n. 2.134.865. 



    2. Na inicial, a impetrante assevera ter tentado obter a procedência da pretensão deduzida na presente impetração, ao protocolizar o Habeas Corpus n. 217.538, em benefício do paciente, distribuído ao Ministro Ricardo Lewandowski. 



    3. Remetam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação quanto à eventual prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski.



    Intime-se.”



    A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Em atenção ao R. Despacho retro informamos o que segue.



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de A. L. contra decisão proferida no ARESP nº 2.134.865 do Superior Tribunal de Justiça (doc.3, fl. 661). Aponta como origens a ação penal nº 2007.70.09.0015316 e autos nº 5013026-96.2013.4.04.7009 (doc.3, fl.38), constando ainda a Revisão criminal nº 5045392-88.2021.4.04.0000/RS (doc.3, fl. 372). Processo distribuído em 19/09/2022 à Sra. Ministra Cármen Lúcia por prevenção ao HC 107.943. O Impetrante informa na inicial anterior impetração sob nº HC 217.538 (Relator Sr. Ministro Ricardo Lewandowski).



    O HC nº 107.943, também impetrado em favor de Alexandre Longo, com origem na ação penal 2007.70.09.001531-6 foi distribuído de forma livre à Sra. Ministra Cármen Lúcia em 11/04/2011, teve liminar indeferida em 11/05/2011 e transitou em julgado em 13/06/2011.



    O HC nº 217.538 impetrado em favor do mesmo paciente, com origem na mesma ação penal foi distribuído em 04/07/2022 ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski por prevenção à AC nº 3.656, teve negado seguimento em 4/07/2022 e transitou em julgado em 02/08/2022. Observa-se que a AC nº 3.656 fora distribuída inicialmente à Sra. Ministra Cármen Lúcia em 25/06/2014 e em 12/09/2016 foi objeto de Substituição de Relatoria em virtude da posse de Sua Excelência na Presidência da Corte, sendo novo relator o Sr. Ministro Ricardo Lewandowski.



    Ao distribuir o presente HC nº 220.243, constatadas as múltiplas impetrações, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, a anterioridade na distribuição, o artigo 83 do Código de Processo Penal e o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15/10/2020, apontou a prevenção ao HC nº 107.943.



    À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      Consoante informações prestadas pela Secretaria Judiciária desta Casa, tem-se, na espécie, propositura múltipla de habeas corpus, a atrair a particular disciplina normativa trazida ao advento da Resolução nº 706/2020, a qual “dispõe sobre o aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal”, a teor do art. 6º, parágrafo único:



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.”



      De igual modo, informa a prevenção apontada no presente feito a primeva distribuição da AC nº 3.656, à luz do art. 83 do Código de Processo Penal (“Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c)”).



      Observados, por seu turno, os processos originários indicados no writ, em especial a ação penal nº 2007.70.09.0015316, tenho incidir a regra prevista no art. 77-D do Regimento Interno da Corte, verbis:



      “Art.77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



      Pelo exposto, mantenha-se a distribuição do feito para a Ministra Cármen Lúcia.



      Restituam-se os autos ao gabinete da Relatora.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente